Tribunal: TJPA
Processo: 0000266-49.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000266-49.2021.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO PANTOJA MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FRAÇÃO MENOR.

1.
Deve ser reconhecida a fração máxima do Tráfico Privilegiado quando ausentes fundamentação para aplicação de fração diversa.

2.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO para reconhecer o tráfico privilegiado na fração de 2/3 e assim redimensionar a pena, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias

dias do mês de

de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém,

de

de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0000266-49.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL

APELANTE: RODRIGO PANTOJA MIRANDA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COLEHO

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de apelação penal interposta por
RODRIGO PANTOJA MIRANDA
, por meio do Órgão da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
da lei 11.343/06 – crime de tráfico de drogas, ao cumprimento da
pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, a ser cumprido em regime aberto, sendo-lhe aplicado a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Consta da denúncia que:

A denúncia foi devidamente recebida em 24.02.2021, após regular instrução, o magistrado de primeiro grau em 21.11.2022 julgou procedente a acusação e condenou o réu nas penas ao norte delineadas (sentença Id. 13387157).

Inconformada com a condenação, a defesa interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões de insurgência (Id. 13387175, fls. 248/255), aduz:

1.

Reforma da pena para aplicação do Tráfico Privilegiado na fração máxima de 2/3.

Em contrarrazões (Id. 13387179, fls. 259/264), o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e improvimento do apelo.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
do presente Recurso e no mérito, pelo
PROVIMENTO
.

É o relatório.

À revisão.

Belém, de de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1.
Da dosimetria da pena: Fração máxima do Tráfico Privilegiado

O apelante pugna, em sua defesa, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Analisando a sentença do magistrado
a quo,
o mesmo ao aplicar o tráfico privilegiado, assim asseverou:

“Cumpre-me, agora, tratar da causa de diminuição de pena prevista, no Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. O acusado é tecnicamente primário, e não ficou comprovado nos autos que se dedicasse a atividades criminosas, portanto, lhe aplico a causa de diminuição no grau de 1/3 (um terço).”.

Assim, é forçoso perceber que o juiz sentenciante não fundamentou a fração de 1/3, não havendo nada nos autos que indique que o apelante não seja merecedor da fração máxima, razão pela qual a aplico.

Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – 33, DA LEI 11.343/06 – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 – PLEITO IMPROVIDO. 1. Desclassificação para o artigo 28 da lei nº 11.343/06: A quantidade da substância apreendida não indica consumo próprio, as circunstâncias demonstram que o apelante visava tráfico, pois a droga já estava devidamente acondicionada para a comercialização. ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDENCIA. 2. Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais e laudo toxicológico definitivo, são suficientes a comprovar a autoria e materialidade delitiva, sendo inviável a absolvição. FRAÇÃO APLICADA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PROCEDÊNCIA. 4. Nota-se a ausência de qualquer fundamentação substancial, por parte do magistrado, a lastrear a aplicação da fração mínima pela redutora contida no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, existindo flagrante ilegalidade a ser reconhecida, vez que em nenhum momento apresentaram-se motivos capazes de impossibilitar a redução da penalidade em dois terços, portanto, carecendo a decisão de motivação idônea. Assim, aplicando a diminuição de pena do privilégio previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, reduzo a pena privativa de liberdade e de multa em 2/3 (dois terços), já que nada justifica a imposição em fração diferente. Portanto, fica a pena em definitivo, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, convertida em duas penas restritivas de direito. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0029497-92.2019.8.14.0401, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/09/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

Desta feita, merece ser reformada a reprimenda corporal para que a pena em definitivo, após aplicado 2/3 da fração do tráfico privilegiado, reste em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprido no regime inicialmente aberto.

Ficam as demais determinações, constantes da sentença, inalteradas.

4. Dispositivo

Conheço do presente recurso e lhe DOU PROVIMENTO para reformar a pena do réu, reconhecendo a fração máxima de 2/3 do tráfico privilegiado, e remanejando a reprimenda ao patamar de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, bem como o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém,

de

de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 08/05/2024